Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710682-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUTO ELETRICA VELOSO NUNES LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido consulta ao sistema RENAJUD. Em suas razões, o agravante informa que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 16/11/2015, conforme ID no 106877254. Alega que, tendo decorrido um lapso temporal de quase sete anos, a realização de novas pesquisas é justificada. Sustenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Liminarmente, pede seja deferida a consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, precedente desta egrégia Turma no sentido de que é cabível a renovação de consulta, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (Acórdão 1246401, 07204473520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há quase sete anos (processo de referência, ID no 106877285), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para a consulta ao sistema Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator